Tribunal: TJES
Processo: 5003780-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003780-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ALVES RIBEIRO NETO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NARRA O AUTOR QUE É TITULAR DE CONTA CORRENTE JUNTO AO RÉU, UTILIZANDO A CONTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS PESSOAIS E OUTROS SERVIÇOS. EM 14/10/2021 O REQUERENTE RECEBEU MENSAGEM DE “SMS”, DE PESSOA SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO DO REQUERIDO, QUE LHE ORIENTAVA A REGULARIZAR SEUS DADOS CADASTRAIS E FORNECENDO UM “LINK” PARA TANTO. APÓS ACESSAR O “SITE”, QUE ERA IDÊNTICO AO DO BANCO, E REALIZOU A ATUALIZAÇÃO. NO DIA 21/10/2021 O AUTOR RECEBEU DUAS LIGAÇÕES DE OUTRA PESSOA AFIRMANDO SER FUNCIONÁRIA DA DEMANDADA QUE INFORMOU QUE HAVIA SIDO IDENTIFICADA UMA TENTATIVA DE FRAUDE, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR UMA ALTERAÇÃO DO MODO DE SEGURANÇA, SENDO REALIZADO PELO DEMANDANTE. APÓS A REFERIDA ATUALIZAÇÃO, FORAM TRANSFERIDOS VIA “PIX” O VALOR DE R$10.000,00. REVOLTADO COM A SITUAÇÃO ABRIU BOLETIM DE OCORRÊNCIA (B.O) E FOI ATÉ A AGÊNCIA BANCÁRIA, SENDO INFORMADO DE QUE SERIA REALIZADA UMA TENTATIVA DE BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA E SOLICITAM CÓPIA DO B.O, PORÉM, ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NADA FOI FEITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$10.000,00 E B) CONDENAÇÃO DA RÉ EM R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ: A) AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E B) A RESSARCIR O VALOR DE R$ 10.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRIDA FOI VÍTIMA DE UM GOLPE AO RECEBER MENSAGEM QUE SERIA SUPOSTAMENTE DA RECORRENTE, CONFIANDO NA PLATAFORMA APRESENTADA POR SER IGUAL ÀQUELE PERTENCENTE A EMPRESA E FORNECENDO SEUS DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS. A SITUAÇÃO FÁTICA DEMONSTRADA PELAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS APONTAM PARA UM CASO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 12, §3º, III, DO CDC. É NOTÓRIO ÀQUELES QUE POSSUEM CONTA EM BANCO E A UTILIZAM NO SEU DIA-A-DIA E ATÉ MESMO A QUEM POSSUI ACESSO A CANAIS DE TELEVISÃO E JORNAL DE QUE GOLPES DE TAIS NATUREZAS SÃO COMUNS NO PAÍS, RAZÃO ESTA PELA QUAL OS BANCOS EM GERAL TEM O COSTUME DE INFORMAR DE QUE OS FUNCIONÁRIOS JAMAIS IRÃO PEDIR INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E PESSOAIS. ADEMAIS, O NÚMERO QUE ENVIOU A PRIMEIRA MENSAGEM AO CONSUMIDOR POSSUI O “DDD (11)” QUE É PERTENCENTE AO ESTADO DE SÃO PAULO, ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE O AUTOR POSSUI SUA CONTA. NESTE SENTIDO, A SITUAÇÃO OCORRIDA SE DEU POR CONTA DA TOTAL FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR QUE CONFIOU EM MENSAGENS ALEATÓRIAS EM SEU CELULAR, FORNECENDO DADOS QUE NECESSITAM DE GRANDE SIGILO E REALIZANDO ATOS QUE FACILITARAM A REALIZAÇÃO DO GOLPE SEM MESMO BUSCAR OS MEIOS OFICIAIS OFERECIDOS PELO BANCO PARA SE RESGUARDAR.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDO DA INICIAL
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)